Tribunal: STJ
Processo: 0400590-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043799 - SP(2025/0400590-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DIPPLES
ADVOGADO
: SANTIAGO PASQUETTE PERES - SP408136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRINCÍPIO DA
HABEAS CORPUS
DIALETICIDADE
RECURSAL.

FURTO.

SÚMULA
182/STJ.
CONSUMAÇÃO PELA INVERSÃO DA POSSE. TEMA 934. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto em favor de condenado pelo crime de furto
(CP,
), contra decisão monocrática proferida em
art. 155, caput
habeas corpus
que não foi conhecido, por ser substitutivo de recurso próprio e por inexistir
flagrante ilegalidade na condenação e na dosimetria da pena.
2. O agravante foi condenado às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e
10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 12
(doze) dias-multa
rês) toneladas de
, pela subtração de aproximadamente 03 (t
cana-de-açúcar de propriedade de pessoa jurídica, tendo o juízo de primeiro
grau e o Tribunal de origem reconhecido a consumação do furto. Revisão
criminal manejada perante o Tribunal de Justiça foi conhecida e julgada
improcedente. Em
impetrado perante o Superior Tribunal de
habeas corpus
Justiça, a decisão monocrática não conheceu da impetração, por inadequação
da via eleita e ausência de flagrante ilegalidade, mantendo a condenação por
furto consumado. No agravo regimental, a Defesa alega violação ao princípio
da colegialidade e pleiteia o reconhecimento da forma tentada do delito, com
aplicação da causa de diminuição em grau máximo.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do
relator, fundada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça e passível de controle por agravo regimental, viola o princípio da
colegialidade; e (ii) saber se há flagrante ilegalidade na condenação por furto
consumado que autorize a concessão de
de ofício, inclusive
habeas corpus
para desclassificar o delito para a forma tentada.
III. Razões de decidir
4. O relator pode proferir decisão monocrática com base em entendimento
pacificado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos arts. 34, XVIII, e
202 do RISTJ, sem violar o princípio da colegialidade, pois o agravo
regimental devolve ao órgão colegiado a apreciação da matéria e assegura a
revisão do julgado.
Documento eletrônico VDA55994890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 97374d5a-4650-4424-9e7d-3adbe6297b2d

5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, com mera repetição das razões já expendidas em irresignação
anterior, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto
no
III, do CPC e no
parágrafo único, I, do RISTJ, atraindo a
art. 932,
art. 253,
incidência da Súmula n. 182 do STJ e impedindo o conhecimento do agravo.
6. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
previsto em lei, cabendo concessão de ofício apenas em situações de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica na espécie, em que a condenação, a
dosimetria da pena e o regime prisional foram fixados em conformidade com
os arts. 33 e 59 do Código Penal e com o conjunto probatório.
7. A consumação do furto ocorre com a inversão da posse da
,
res furtiva
bastando a posse de fato, ainda que por curto espaço de tempo e mesmo
dentro da propriedade da vítima, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica
ou desvigiada, conforme tese firmada no
(“teoria da
Tema 934/STJ
”); no caso, ficou demonstrado que o agravante já se encontrava
apprehensio
de posse de cerca de 03 (três) toneladas de cana-de-açúcar, extraídas,
carregadas em sua carreta e parcialmente processadas, o que afasta a alegação
de tentativa.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão monocrática que
não conheceu do
.
habeas corpus

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 97374d5a-4650-4424-9e7d-3adbe6297b2d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043799 - SP(2025/0400590-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DIPPLES
ADVOGADO
: SANTIAGO PASQUETTE PERES - SP408136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRINCÍPIO DA
HABEAS CORPUS
DIALETICIDADE
RECURSAL.

FURTO.

SÚMULA
182/STJ.
CONSUMAÇÃO PELA INVERSÃO DA POSSE. TEMA 934. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto em favor de condenado pelo crime de furto
(CP,
), contra decisão monocrática proferida em
art. 155, caput
habeas corpus
que não foi conhecido, por ser substitutivo de recurso próprio e por inexistir
flagrante ilegalidade na condenação e na dosimetria da pena.
2. O agravante foi condenado às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e
10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 12
(doze) dias-multa
rês) toneladas de
, pela subtração de aproximadamente 03 (t
cana-de-açúcar de propriedade de pessoa jurídica, tendo o juízo de primeiro
grau e o Tribunal de origem reconhecido a consumação do furto. Revisão
criminal manejada perante o Tribunal de Justiça foi conhecida e julgada
improcedente. Em
impetrado perante o Superior Tribunal de
habeas corpus
Justiça, a decisão monocrática não conheceu da impetração, por inadequação
da via eleita e ausência de flagrante ilegalidade, mantendo a condenação por
furto consumado. No agravo regimental, a Defesa alega violação ao princípio
da colegialidade e pleiteia o reconhecimento da forma tentada do delito, com
aplicação da causa de diminuição em grau máximo.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55645952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: b0520250-5a9b-4b60-87e4-dd8a4bc49665

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do
relator, fundada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça e passível de controle por agravo regimental, viola o princípio da
colegialidade; e (ii) saber se há flagrante ilegalidade na condenação por furto
consumado que autorize a concessão de
de ofício, inclusive
habeas corpus
para desclassificar o delito para a forma tentada.
III. Razões de decidir
4. O relator pode proferir decisão monocrática com base em entendimento
pacificado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos arts. 34, XVIII, e
202 do RISTJ, sem violar o princípio da colegialidade, pois o agravo
regimental devolve ao órgão colegiado a apreciação da matéria e assegura a
revisão do julgado.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, com mera repetição das razões já expendidas em irresignação
anterior, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto
no
III, do CPC e no
parágrafo único, I, do RISTJ, atraindo a
art. 932,
art. 253,
incidência da Súmula n. 182 do STJ e impedindo o conhecimento do agravo.
6. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
previsto em lei, cabendo concessão de ofício apenas em situações de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica na espécie, em que a condenação, a
dosimetria da pena e o regime prisional foram fixados em conformidade com
os arts. 33 e 59 do Código Penal e com o conjunto probatório.
7. A consumação do furto ocorre com a inversão da posse da
,
res furtiva
bastando a posse de fato, ainda que por curto espaço de tempo e mesmo
dentro da propriedade da vítima, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica
ou desvigiada, conforme tese firmada no
(“teoria da
Tema 934/STJ
”); no caso, ficou demonstrado que o agravante já se encontrava
apprehensio
de posse de cerca de 03 (três) toneladas de cana-de-açúcar, extraídas,
carregadas em sua carreta e parcialmente processadas, o que afasta a alegação
de tentativa.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão monocrática que
não conheceu do
.
habeas corpus

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55645952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: b0520250-5a9b-4b60-87e4-dd8a4bc49665

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de ANTONIO CARLOS
DIPPLES, contra a Decisão de fls. 77/83.
Consta nos autos que o agravante foi condenado como incurso no artigo 155,
, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
caput
reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 12 (doze) dias-multa (fls.
).
12/24
O acórdão transitou em julgado em 10 de maio de 2025 para a Defesa e
Ministério Público (fl. 54). Interposta Revisão Criminal pela Defesa, o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo indeferiu o pedido revisional (fls.
), nos termos da
51/65
ementa (fl. 52):

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO. INDEFERIMENTO.
I. Caso em Exame 1. Antônio Carlos Dipples foi condenado pelo crime de
furto de três toneladas de cana-de-açúcar pertencentes à Raizen Energia S.
A., com pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, além de multa. A
defesa pleiteou revisão criminal para reconhecimento da forma tentada do
delito e aplicação da causa de diminuição de pena.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar
se a revisão criminal pode ser utilizada para reavaliar a condenação com
base na tese de tentativa de furto, já rejeitada em instâncias anteriores.
III. Razões de Decidir 3. A revisão criminal não se presta à reanálise de
mérito já decidido, mas à correção de vícios graves. 4. O conjunto
probatório demonstra a consumação do furto, com inversão da posse da res
furtiva, conforme entendimento pacificado do STJ.
IV. Dispositivo e Tese 5. Pedido revisional indeferido. Tese de julgamento: 1.
A revisão criminal não é meio para reexame de mérito já decidido. 2.
Consuma-se o furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve
espaço de tempo.
Legislação Citada: Código Penal,
Código de Processo Penal,
art. 155.
I.
art. 621,
Jurisprudência Citada: STF, HC 114164, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a
Turma, j.
STJ,
Tema 934.
03/11/2015.
REsp 1.524.450/RJ,

Em razões recursais, sustenta a Defesa violação do princípio da colegialidade,
entendendo que a decisão proferia monocraticamente pelo relator deve ser
(fl. 89).
desconsiderada, em face da inobservância ao princípio do colegiado
Assevera que deve ser desclassificado o crime de furto consumado para
tentativa de furto, com a aplicação da causa de diminuição de pena decorrente, em seu
patamar máximo.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, a submissão
do feito à Turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55645952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: b0520250-5a9b-4b60-87e4-dd8a4bc49665

O agravante alega, inicialmente, a nulidade da decisão por violação ao
princípio da colegialidade. Contudo, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é
pacífica no sentido de que o RISTJ, em seus arts. 34, inciso XVIII, e 202, autoriza o
relator a decidir monocraticamente os recursos quando a pretensão recursal for contrária
a entendimento já consolidado no âmbito deste Tribunal Superior. Tal sistemática
processual visa conferir celeridade à prestação jurisdicional, sem que isso configure
usurpação de competência ou cerceamento de defesa, notadamente porque a interposição
do agravo regimental devolve ao órgão colegiado a apreciação da matéria, assegurando a
revisão do julgado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. "Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator
calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão
" (AgRg no HC n.
colegiado, mediante a interposição de agravo regimental
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
484.200/SP,
DJe
.
28/3/2019,
5/4/2019)
2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis,
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na
legislação processual penal.
3. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta,
extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido, a saber, cerca de
760kg (setecentos e sessenta quilos) de cocaína.
4. A legalidade da prisão preventiva do agravante já foi afirmada por este
relator e, posteriormente, pela Sexta Turma desta Corte, no julgamento do
AgRg no HC n. 966.347/SP.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.015.188/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
- grifamos)
3/9/2025,
9/9/2025
Ademais, importa registrar que é firme o entendimento desta Corte no sentido
de que o agravo regimental deve trazer fundamentos novos, consistentes e capazes de
infirmar a decisão monocrática, sob pena de manutenção desta pelos próprios
fundamentos. O recurso que se limita a reproduzir os argumentos anteriormente
expostos, sem enfrentar as razões de decidir da decisão agravada, incorre em flagrante
violação ao princípio da dialeticidade recursal (HC n. 806.676, Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, DJEN de
.
22/08/2025)
Documento eletrônico VDA55645952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: b0520250-5a9b-4b60-87e4-dd8a4bc49665

Na hipótese, consoante transcrito, o agravante limitou-se a repetir os
fundamentos já expendidos em irresignação anterior, sem atacar os fundamentos da
decisão agravada.
Logo, inafastável a incidência da
que assim dispõe:
Súmula n. 182/STJ,
É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
.
fundamentos da decisão agravada
No mesmo sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida, conforme Súmula n. 182/STJ.
2. O agravante sustenta que a decisão foi genérica ao aplicar as Súmulas n.
7 e 182 do STJ, argumentando que a quantidade de droga apreendida é
ínfima e não caracteriza tráfico, pleiteando a desclassificação para uso
pessoal (art. 28 da
.
Lei n. 11.343/2006)
Subsidiariamente, requer a concessão de habeas corpus de ofício.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo
regimental, por ausência de ataque concreto aos fundamentos da decisão
recorrida e pela impossibilidade de concessão de habeas corpus de ofício
para suprir deficiências recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, e se é possível a
concessão de habeas corpus de ofício para suprir deficiências recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do recurso,
conforme Súmula n. 182/STJ.
6. O princípio da dialeticidade recursal, positivado no
do
art. 932, inciso III,
CPC e no
parágrafo único, I, do RISTJ, exige que o recorrente
art. 253,
ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo
insuficiente a mera reiteração de argumentos.
7. O habeas corpus de ofício não pode ser utilizado como sucedâneo recursal
ou para suprir deficiências na interposição de recursos, salvo em caso de
flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do recurso,
.
ante o óbice da Súmula 182 do STJ
Documento eletrônico VDA55645952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: b0520250-5a9b-4b60-87e4-dd8a4bc49665

2. O habeas corpus de ofício não pode ser utilizado como sucedâneo
recursal ou para suprir deficiências na interposição de recursos, salvo em
.
caso de flagrante ilegalidade
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; Lei n. 11.343/2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 977.386/SP,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay
1/2/2019;
AREsp n. 2.857.704/MS,
Neto, Quinta Turma, DJEN de 13/5/2025.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.985.554/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
- grifamos)
21/10/2025,
27/10/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Petição de reconsideração recebida como agravo regimental.
2. É inviável o agravo regimental cujas razões não infirmam os
.
fundamentos da decisão atacada
3. A defesa não demonstrou o atendimento do requisito da dialeticidade nas
, tal como apontada na decisão agravada.
razões do pedido de reconsideração
4. Agravo regimental não conhecido.
(RCD no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.028.257/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifamos)
1/10/2025,
6/10/2025

Nestes termos, ante a inobservância do Princípio da Dialeticidade, o presente
agravo não comporta conhecimento.
Ademais, não se verifica flagrante ilegalidade na espécie, senão vejamos.
A decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos (fls.
-
78/83
grifamos):
[...] Esta Corte, no julgamento do HC n.
pela Terceira Seção,
535.063/SP,
sob a relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior, em 10 de junho de 2020
(DJe de
, e o Supremo Tribunal Federal, nos precedentes AgRg no
25/8/2020)
HC n.
da Primeira Turma, relatoria da Ministra Rosa Weber,
180.365/PB,
julgado em 27 de março de 2020 (DJe de
, e AgRg no HC n.
02/04/2020)
da Segunda Turma, relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado
147.210/SP,
em 30 de outubro de 2018 (DJe de
, consolidaram o
20/02/2020)
entendimento de que não é cabível a utilização do habeas corpus como
substitutivo de recurso previsto em lei para a hipótese, salvo em situações
excepcionais em que se verifique flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a
ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas
corpus, de ofício.
Consta do acórdão (fls.
- grifamos):
56/65
[...]
No caso sob exame, a decisão que se visa rescindir tem amplo respaldo
nas provas dos autos.
Documento eletrônico VDA55645952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: b0520250-5a9b-4b60-87e4-dd8a4bc49665

Em verdade, a Defesa não trouxe aos autos qualquer elemento novo
capaz de sustentar o pedido revisional, limitando-se a expor sua
insatisfação com a condenação imposta ao peticionário. Tal postura
deturpa por completo a finalidade da ação de revisão criminal, que não
se presta à mera rediscussão do mérito decidido pelas instâncias
ordinárias, mas sim à correção de vícios extremamente graves e
excepcionais, conforme previsão restrita do
do Código de
art. 621
Processo Penal.
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de
janeiro de 2023, por volta de 14h10min, na Estrada Vicinal José de
Souza Queiroz Filho, km 12, Zona Rural, nesta cidade e comarca de
Antônio Carlos Dipples, qualificado a fl. 07, tentou subtrair,
Leme/SP,
para si, três toneladas de cana-de-açúcar, pertencentes à vítima Raizen
Energia S. A., somente não se consumando o crime por circunstâncias
alheias à sua vontade (cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls.
e
43/46
Auto de Avaliação de fls. 53).
Segundo restou apurado, na data dos fatos, o peticionário dirigiu-se à
propriedade rural pertencente à empresa Raizen, conduzindo um trator
acoplado a uma carreta, com o intuito de subtrair a cana-de-açúcar ali
plantada. No local, aproveitando-se da ausência de fiscalização, o
peticionário carregou a carreta com cerca de três toneladas de cana-
de- açúcar, que passou a ser imediatamente triturada por dispositivo
.
instalado no trator
Contudo, antes de deixar a propriedade da vítima, o peticionário foi
surpreendido por funcionários da empresa, que imediatamente
.
acionaram a Polícia Civil
Indagado, Antônio confessou que se apossou da cana-de- açúcar e
afirmou que a utilizaria para tratar seus animais. Já na Delegacia de
Polícia, porém, disse que o material subtraído não pertencia à Raizen
(fls.
).
108/109
Esse é o teor da denúncia.
A materialidade do delito encontra-se devidamente demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls.
auto de exibição e apreensão de fls.
além da prova oral.
39/40,
43/46,
No que tange à autoria delitiva, esta se apresenta igualmente
inequívoca, à vista dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do
contraditório, que evidenciam a vinculação direta e objetiva entre o
peticionário e os fatos descritos na denúncia, não tendo a defesa
formulado qualquer questionamento específico a esse respeito.
Antônio, no distrito policial, na presença de advogada, negou a prática
delitiva, afirmando que foi até uma propriedade rural, onde colheu
cana e capim e os triturou para utilizar como trato dos animais que
cria. Ao retornar para sua propriedade, foi abordado por funcionários
da empresa Raízen, os quais o acusaram de ter furtado cana-de-açúcar
pertencente à empresa. O produto carregado em sua carreta não
pertence à empresa. Porém, para evitar maiores dissabores, concordou
em acompanhar os funcionários até o local dos fatos para descarregar
o material (fl. 5).
Em juízo, disse que cria animais, de modo que cortou capim e alguma
moitas de cana para eles. Quando estava na estrada municipal, foi
Documento eletrônico VDA55645952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: b0520250-5a9b-4b60-87e4-dd8a4bc49665

parado por um funcionário da Raízen, que lhe perguntou se havia cana
em seu carregamento, ao que respondeu afirmativamente. O
funcionário pediu que o levasse até o local onde tinha cortado a cana,
com o que concordou. No meio do caminho, tal funcionário disse para
esperar que um inspetor estava a caminho para verificar se a cana era
da Raízen. Se fosse, ele disse que acionariam a polícia. Caso contrário,
poderia ir embora. Depois de um tempo, policiais apareceram e o
levaram até a delegacia. O capim e a cana foram cortados de uma
fazenda, eis que “ o cara deixa eu cortar lá”. A fazenda tem o nome de
Santa Elisa. Não soube dizer o nome do administrador da fazenda. O
nome do funcionário da Raízen que o abordou é Rodrigo (mídia digital
fl. 210).
Igor Leonardo Zuanetti, funcionário da empresa vítima, disse que foi
acionado para representar a empresa na delegacia, eis que tinha
.
ocorrido o flagrante de um furto de cana nas propriedades da usina
No local, presenciou a chegada dos policiais e da carreta contendo a
cana. O acusado estava com um trator e uma carretinha. Foi
informado que os gestores de campo avistaram o réu dentro da
propriedade, com a carreta forrada de cana. Não se recordou se foi
ouvido novamente na delegacia para esclarecer se o acusado foi
surpreendido fora ou dentro da propriedade da empresa. Entretanto,
foi informado que Antônio “estava dentro da propriedade da empresa,
no trajeto dentro da propriedade da empresa”. Rodrigo, que trabalha
no setor de segurança patrimonial, também esteve consigo na
delegacia. Foi ele quem efetuou o flagrante, com a equipe de campo.
Existem outras propriedades que plantam cana ao redor da usina. Não
soube dizer se alguém foi até a Raízen para saber se a cana foi
realmente retirada de lá. Não soube dizer se a estrada é somente da
Raízen (mídia digital fl. 210).
O policial civil Vander Aparecido Marcelino Caprioglio relatou que
policiais militares foram acionados por um funcionário da usina que
havia surpreendido o réu furtando cana de açúcar da empresa. O
acusado estava com uma carreta e com um moedor de cana acoplado.
O réu é bem conhecido dos meios policiais, principalmente por furto e
receptação na zona rural. Ponderou que a polícia militar tem uma
portaria dizendo que, quando a vítima ou um terceiro detém o autor de
um furto, os policiais apenas apresentam a ocorrência na delegacia e
não participam da formalização do flagrante. Segundo o representante
da vítima, Antônio foi surpreendido na propriedade da empresa (mídia
digital página 210).
Pois bem.
Diante do conjunto probatório, não há como acolher a tese de
tentativa, já amplamente examinada tanto na sentença quanto no v.
.
acórdão proferido nos autos originários
No caso concreto, ficou demonstrado que o peticionário já se
encontrava de posse da res furtiva, cerca de três toneladas de cana-de
açúcar, devidamente extraída, carregada em sua carreta e
parcialmente processada, circunstância que evidencia não apenas a
inversão da posse, mas também um considerável lapso temporal entre
:
a colheita e a prisão. Assim fundamentou o juízo sentenciante
Documento eletrônico VDA55645952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: b0520250-5a9b-4b60-87e4-dd8a4bc49665

(...) não há que ser reconhecida a tese de crime tentado, como bem
colocado pela acusação, pois como restou comprovado o acusado já
estava com a cana de propriedade da empresa, inclusive já estava
parcialmente processada, o que indica o considerável lapso de tempo
entre a extração e a sua prisão.
Na mesma linha, ponderou o Des. Relator do v. Acórdão:
(...) Não há falar, de mais a mais, em tentativa de furto. Ainda que
Antônio tenha sido surpreendido no interior da propriedade rural da
empresa vítima, percorreu todo o iter criminis do tipo insculpido no
artigo 155, do Código Penal. Ele, sem qualquer vigilância, colheu
grande quantidade de cana-de-açúcar e, no mesmo local, dispôs do
bem subtraído, triturando-o. A execução foi plena e o bem passou para
a detenção física do réu, ainda que por curto espaço de tempo.
Esse entendimento está em absoluta consonância com a orientação
pacificada do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
(Tema 934), cuja tese restou assim firmada:
REsp 1.524.450/RJ
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva,
ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição
ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada.
[...] Portanto, não se verifica qualquer contrariedade entre as provas
colhidas e o juízo condenatório exposto na r. sentença, confirmado pelo
v. acórdão. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para
sustentar a condenação, afastando-se a hipótese de tentativa.
Do mesmo modo, não se vislumbra qualquer irregularidade na fixação
da pena ou na escolha do regime prisional, ambos estabelecidos em
consonância com os parâmetros legais previstos nos artigos 33 e 59 do
Código Penal e de acordo com as particularidades do caso.
Na primeira etapa da dosimetria, a reprimenda foi aumentada em 1/6,
em razão da existência de maus antecedentes, representados por
condenações anteriores pelos crimes de receptação (dezembro de
2002) e de furto qualificado (novembro de 2008 fls.
).
62/68
Na segunda fase, aplicou-se a agravante da reincidência , em virtude
da condenação por furto duplamente qualificado (maio de 2002), cuja
pena foi extinta em julho de 2018, portanto em lapso inferior a cinco
anos da prática do delito ora analisado (fls. 62 e 86). Em
consequência, a pena foi novamente acrescida em 1/6.
Na ausência de outras causas modificadoras, a sanção restou fixada
em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12
dias-multa, calculados no piso legal.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
mostra-se incabível, em virtude da reincidência específica e dos maus
antecedentes.
Por fim, o regime inicial semiaberto se revela adequado e
proporcional, ainda que o crime não tenha sido cometido com violência
ou grave ameaça, diante da conduta reiterada do réu no campo
patrimonial e da avaliação desfavorável de algumas circunstâncias
judiciais. Tais elementos evidenciam risco de reiteração delitiva e
justificam a adoção do regime intermediário.
Documento eletrônico VDA55645952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: b0520250-5a9b-4b60-87e4-dd8a4bc49665

No âmbito revisional, não é cabível rescindir decisão transitada em
julgado apenas por inconformismo da parte, quando ausente
demonstração de afronta a texto legal expresso ou contrariedade
evidente às provas produzidas. A revisão criminal não se presta à
substituição de interpretações juridicamente válidas por outras que
apenas reflitam o inconformismo da parte.
Assim, diante da perfeita adequação da decisão combatida à legislação
penal e ao conjunto probatório, não se vislumbra fundamento jurídico
para acolher a reforma pretendida pela Defesa.
Em face do acima exposto, pelo meu voto, conheço a presente Revisão
Criminal, mas no mérito indefiro o pedido revisional.

Como visto, o paciente foi condenado como incurso no artigo 155, caput, do
Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, regime inicial semiaberto, pois, consoante descrito na denúncia (fl.
57):
[...] na data dos fatos, o peticionário dirigiu-se à propriedade rural
pertencente à empresa Raizen, conduzindo um trator acoplado a uma
carreta, com o intuito de subtrair a cana-de-açúcar ali plantada. No
local, aproveitando-se da ausência de fiscalização, o peticionário
carregou a carreta com cerca de três toneladas de cana-de-açúcar, que
passou a ser imediatamente triturada por dispositivo instalado no
trator.
Contudo, antes de deixar a propriedade da vítima, o peticionário foi
surpreendido por funcionários da empresa, que imediatamente
acionaram a Polícia Civil.

O Juízo de primeira instância, na sentença, ressaltou que (fls.
-
60/61
grifamos):

[...]
, como bem
não há que ser reconhecida a tese de crime tentado
colocado pela acusação, pois como restou comprovado o acusado já
estava com a cana de propriedade da empresa, inclusive já estava
, o que indica o considerável lapso de tempo
parcialmente processada
entre a extração e a sua prisão.”

No voto condutor do acórdão do recurso de Apelação, o Relator destacou (fl.
61 - grifamos):

[...] Não há falar, de mais a mais,
. Ainda que
em tentativa de furto
Antônio tenha sido surpreendido no interior da propriedade rural da
empresa vítima, percorreu todo o iter criminis do tipo insculpido no
. Ele, sem qualquer vigilância, colheu
artigo 155, do Código Penal
grande quantidade de cana-de-açúcar e, no mesmo local, dispôs do
bem subtraído, triturando-o. A execução foi plena e o bem passou para
a detenção física do réu, ainda que por curto espaço de tempo.

O Tribunal de origem ao examinar a Revisão Criminal, mediante exauriente
exame dos fatos e provas constantes dos autos entendeu que ficou
demonstrado que o paciente já se encontrava de posse da res furtiva, cerca
Documento eletrônico VDA55645952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: b0520250-5a9b-4b60-87e4-dd8a4bc49665

de três toneladas de cana-de- açúcar, devidamente extraída, carregada em
sua carreta e parcialmente processada, circunstância que evidencia não
apenas a inversão da posse, mas também um considerável lapso temporal
entre a colheita e a prisão (fl. 60) e concluiu (fl. 63):

[...] Portanto, não se verifica qualquer contrariedade entre as provas
colhidas e o juízo condenatório exposto na r. sentença, confirmado pelo
v. acórdão. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para
sustentar a condenação, afastando-se a hipótese de tentativa.
Do mesmo modo, não se vislumbra qualquer irregularidade na fixação
da pena ou na escolha do regime prisional, ambos estabelecidos em
consonância com os parâmetros legais previstos nos artigos 33 e 59 do
Código Penal e de acordo com as particularidades do caso.
[...]

Entende esta Corte que A consumação do crime de furto ocorre com a
inversão da posse dos bens, independentemente de a posse ser mansa e
pacífica, conforme a teoria da apprehensio. [...] (AgRg no HC n. 844.776/DF,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
19/8/2025,
25/8/2025)
Ademais,

[...] Quanto à tentativa, a Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do
Tema n. 934, de
REsp n. 1524450/RJ,
relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do
-C do
art. 543
CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma
,
com a posse de fato da res furtiva ainda que por breve espaço de
tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse
. [...] (AgRg no
mansa e pacífica ou desvigiada
AREsp n. 2.910.455/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
- grifamos)
12/8/2025,
21/8/2025
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

Consoante transcrito, o agravante foi condenado como incurso no artigo 155,
, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
caput
reclusão, regime inicial semiaberto, pois, consoante descrito na denúncia (fl. 57 -
grifamos):
[...] na data dos fatos, o peticionário dirigiu-se à propriedade rural
pertencente à empresa Raizen, conduzindo um trator acoplado a uma carreta,
. No local,
com o intuito de subtrair a cana-de-açúcar ali plantada
aproveitando-se da ausência de fiscalização, o peticionário carregou a
carreta com cerca de três toneladas de cana-de-açúcar, que passou a ser
.
imediatamente triturada por dispositivo instalado no trator
Contudo,
, o peticionário
antes de deixar a propriedade da vítima
foi
surpreendido por funcionários da empresa, que imediatamente acionaram
.
a Polícia Civil

Na sentença, o Juízo de primeira instância destacou (fls.
- grifamos):
60/61

Documento eletrônico VDA55645952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: b0520250-5a9b-4b60-87e4-dd8a4bc49665

[...]
, como bem
não há que ser reconhecida a tese de crime tentado
colocado pela acusação, pois como restou comprovado o acusado já estava
com a cana de propriedade da empresa, inclusive já estava parcialmente
, o que indica o considerável lapso de tempo entre a extração e a
processada
sua prisão.”

O Relator do voto condutor do acórdão do recurso de Apelação ressaltou (fl.
61 - grifamos):

[...] Não há falar, de mais a mais,
. Ainda que Antônio
em tentativa de furto
tenha sido surpreendido no interior da propriedade rural da empresa
vítima, percorreu todo o iter criminis do tipo insculpido no artigo 155, do
. Ele, sem qualquer vigilância, colheu grande quantidade de
Código Penal
cana-de-açúcar e, no mesmo local, dispôs do bem subtraído, triturando-o. A
execução foi plena e o bem passou para a detenção física do réu, ainda que
por curto espaço de tempo.

Ao examinar a Revisão Criminal interposta, o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, após exauriente exame dos fatos e provas constantes dos autos entendeu
ter sido demonstrado que o agravante já se encontrava de posse da res furtiva, cerca de
três toneladas de cana-de-açúcar, devidamente extraída, carregada em sua carreta e
parcialmente processada, circunstância que evidencia não apenas a inversão da posse,
(fl. 60 -
mas também um considerável lapso temporal entre a colheita e a prisão
grifamos) e concluiu (fl. 63 - grifamos):

[...] Portanto, não se verifica qualquer contrariedade entre as provas
colhidas e o juízo condenatório exposto na r. sentença, confirmado pelo v.
. O
acórdão
conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar a
.
condenação, afastando-se a hipótese de tentativa
Do mesmo modo, não se vislumbra qualquer irregularidade na fixação da
, ambos estabelecidos em
pena ou na escolha do regime prisional
consonância com os parâmetros legais previstos nos artigos 33 e 59 do
Código Penal e de acordo com as particularidades do caso.
[...]

Entende este Superior Tribunal de Justiça que A consumação do crime de
,
furto ocorre com a inversão da posse dos bens independentemente de a posse ser
(AgRg no HC n.
, conforme a teoria da apprehensio. [...]
mansa e pacífica
844.776/DF,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
.
19/8/2025,
25/8/2025)
O tema está sedimentado na tese firmada no Tema Repetitivo
:
934/STJ

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que
por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Documento eletrônico VDA55645952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: b0520250-5a9b-4b60-87e4-dd8a4bc49665

A propósito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO
SÚMULA 567/STJ.
QUE NÃO IMPEDE A CONSUMAÇÃO DO DELITO. RECONHECIMENTO
DA
TENTATIVA.
INVIABILIDADE.
INVERSÃO
MESMO
QUE
TEMPORÁRIA DA POSSE. TEMA 934/ STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...]
4. Quanto à tentativa, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do
Tema n. 934, de relatoria do Ministro
REsp n. 1524450/RJ,
NEFI CORDEIRO, sob o rito do
-C do CPC, consolidou
art. 543
entendimento de que o crime de furto se consuma com a posse de fato da
res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição
ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
5. Da análise da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias,
forçosa a conclusão de que o crime de furto foi cometido na modalidade
consumada, porquanto os bens saíram da posse da vítima, tendo a
abordagem do acusado, pela polícia, ocorrido a mais de 10km de distância
da Fazenda Guanabara.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.910.455/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
-
12/8/2025,
21/8/2025
grifamos)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55645952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: b0520250-5a9b-4b60-87e4-dd8a4bc49665

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.043.799 / SP
Número Registro: 2025/0400590-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000636420238260318 22242718420258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SANTIAGO PASQUETTE PERES
ADVOGADO
: SANTIAGO PASQUETTE PERES - SP408136
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANTONIO CARLOS DIPPLES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS DIPPLES
ADVOGADO : SANTIAGO PASQUETTE PERES - SP408136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55916298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:19
Código de Controle do Documento: ca7cf063-6809-4f23-bb5f-0df53e1c9bb0

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:19
Código de Controle do Documento: ca7cf063-6809-4f23-bb5f-0df53e1c9bb0